Tribunal: TJSP
Processo: 1510711-71.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DEFENSIVO. IMPROVIMENTO.

I- CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal defensiva interposta contra sentença que condenou o acusado por crime de furto. Pleito absolutório por atipicidade.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste na análise da tipicidade da conduta à luz do princípio da insignificância.

III- RAZÕES DE

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DEFENSIVO. IMPROVIMENTO.

I- CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal defensiva interposta contra sentença que condenou o acusado por crime de furto. Pleito absolutório por atipicidade.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste na análise da tipicidade da conduta à luz do princípio da insignificância.

III- RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se verifica o preenchimento dos requisitos mínimos para reconhecimento da atipicidade da conduta, decorrente do princípio da insignificância, seja em razão da reiteração delitiva, indicando a adoção da prática delitiva como meio de vida, seja pelo valor do bem subtraído.

IV – DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.